Tribunal: TJSP
Processo: 2046836-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR "INAUDITA ALTERA PARS". AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE DANO DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO, OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE INSOLVÊNCIA DAS EXECUTADAS, DILAPIDAÇÃO OU OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO IMPROVIDO.